Tribunal: TJDFT
Processo: 0749633-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749633-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEORGINA SILVA DE CARVALHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de tutela de urgência vindicado no presente mandado de segurança, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, aponte e comprove (se possível) o ato coator combatido nesta ação mandamental (Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 6o), sob pena de sua inércia poder implicar no indeferimento da petição inicial. Calha frisar nesta oportunidade que há entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo o qual: “(...) Embora todos os cidadãos tenham direito de receber do Estado o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, não têm o direito de avançar na fila de espera desse tratamento sem prova inequívoca de que o seu caso é mais grave e urgente do que o daqueles que estão à sua frente, sob pena de violação ao princípio da isonomia. (...)” (Acórdão 1065060, 07103738720178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator